Tribunal: TJDFT
Processo: 0058932-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO MÉDICO E DA CLÍNICA CIRÚRGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO DO PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido que teve como objetivo condenar os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão da suposta ocorrência de erro médico decorrente de cirurgias plásticas reparadoras.
2. De acordo com a teoria eclética (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159) configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos, ao menos em tese, que integraram a relação jurídica de direito substancial. 2.1. No caso, é incontroverso que a conduta narrada pela autora em sua inicial foi praticada com a utilização das instalações da sociedade anônima apelada. 2.2. Com efeito, a partir da análise da causa de pedir é nítida a legitimidade ad causam das partes na relação jurídica processual.
3. A relação jurídica negocial constituída entre as partes deve ser analisada de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Em relação aos estabelecimentos médicos, o regime jurídico aplicável é o previsto no art. 14, caput, do CDC, ou seja, verificada a prestação de serviço defeituoso, a responsabilidade é objetiva, ressalvadas as excludentes previstas no parágrafo 3° do mencionado artigo. 3.2. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.
4. Em relação à responsabilidade do profissional médico, nos termos do art. 14, § 4°, da Lei n° 8.078/1990, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo assim indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório.
5. O problema em relação à definição da natureza da obrigação assumida pelo cirurgião plástico, ou seja, se é “de meio” ou “de resultado”, tem merecido criterioso debate na doutrina e na jurisprudência. 5.1. Verifica-se a preponderância do entendimento segundo o qual se a cirurgia tiver natureza reparadora, a obrigação é “de meio”, sendo exigível do profissional somente o dever de diligência, e, diante dos procedimentos cirúrgicos estéticos, a obrigação seria “de resultado”.
6. De acordo os documentos acostados aos presentes autos, bem como a partir das conclusões expostas pela perícia realizada, não foi constatado o nexo de causalidade entre os procedimentos efetuados pelas sociedades empresáras recorridas e os alegados danos suportados pela autora. 6.1. Além disso não houve correlação entre as condutas adotadas pelo profissional de saúde e o evento danoso suportado pela paciente. 6.2. Logo, não preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva do recorrido, não pode ser acolhida a pretensão indenizatória exercida pela apelante.
7. Observa-se, ao contrário, que foram utilizados os procedimentos adequados e as técnicas recomendadas no caso em deslinde, com o objetivo de assegurar o melhor resultado possível à paciente. 7.1. Assim, é inafastável a conclusão de que não houve, no presente caso, conduta culposa ou dolosa a ser imputada ao profissional médico, nem mesmo a ocorrência de defeito na consecução dos serviços prestados pelo nosocômio ou pela clínica especializada em cirurgia.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.